Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007220-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERISTON BEZERRA VANDERLEY - CPF: 051.251.025-39 (PACIENTE), ERIVELTON ENILSON SANTOS - CPF: 052.698.711-14 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT JOSE MARIN SERRANO - CPF: 706.559.002-09 (VÍTIMA), ROBIEL ELIER MARIN RODRIGUEZ - CPF: 706.582.392-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 593.236.719-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIME DE
EXTORSÃO QUALIFICADA
PRATICADA POR DUAS OU MAIS PESSOAS
–
ALEGADA
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
S
PRIS
ÕES
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
–
EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
S
SEGREGAÇ
ÕES
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT

–

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Devidamente demonstrada a necessidade da
s
custódia
s
preventiva
s

para a garantia da
ordem pública ante a
gravidade concreta do crime, praticado
em concurso de pessoas, com
o
uso de violência e grave ameaça
, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Demonstrada a pertinência da
s
pris
ões
preventiva
s
para garantia da ordem
pública
, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(
Enunciado Orientativo nº 43
- TCCR/TJMT
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
com pedido de concessão liminar,
em favor
de
CLERISTON BEZERRA VANDERLEY
e
ERIVELTON ENILSON SANTOS
, contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva dos pacientes no bojo da Ação Penal nº 1000523-07.2024.8.11.0055, que respondem pela prática do delito previsto no art. 158, §1º e 2º c/c art. 29 c/c art. 70, todos do Código Penal.

Sustenta a impetrante,
em síntese,
a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva,
asseverando que os pacientes são primários e em caso de eventual condenação não será imposto o regime prisional fechado.

Aduz ainda, que há um excesso de prazo por parte da autoridade coatora que
designou a audiência de instrução para a data de 07/08/2024, o que configuraria constrangimento ilegal.

Salienta
ainda, que além de serem primários, os pacientes
não ostentam sentença penal condenatória e embora não possuam residência fixa,
podem ser encontrados na casa de recuperação “Sociedade
Beneficiente
Salutar”, localizada no mesmo município.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do
s

P
aciente
s
, mediante a expedição do competente alvará de soltura
, com a aplicação de medidas cautelares diversas
; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petiç
ão inicial veio instruída com o documento eletrônico anexado
do ID
207206669
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
207479661
).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID
207944658
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
210779688
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024